Tribunal: STM
Processo: 7000204-29.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. AUTORIA E MATERIALIADE. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO § 2º DO ART. 240 DO CPM. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
A materialidade encontra-se verificada ante a constatação, via quebra de sigilo bancário, de que a Administração Militar depositou irregularmente, ao longo de 16 (dezesseis) meses, pagamentos na conta corrente da falecida pensionista, totalizado no montante de R$ 230.309,43 (duzentos e trinta mil trezentos e nove reais e quarenta e três centavos).
Autoria demonstrada, haja vista que a Acusada figurava, na data do óbito do falecimento de sua genitora, como exclusiva cotitular da conta em que o benefício pensional era depositado e que as provas produzidas, na persecução penal, revelaram a indevida movimentação da aludida conta mesmo após o óbito. Essas movimentações constituem na transferência de valores a contas diversas, inclusive via pix, compensação de cheques, quitação de tributos, pagamento de faturas de energia, água, gás, internet e pagamentos de despesas pessoais diversas.
Os testemunhos prestados em Juízo são uníssonos no sentido de afirmar que a Administração Militar não foi informada do óbito por qualquer familiar da falecida beneficiária, tendo apenas tomado conhecimento de que os depósitos indevidos continuaram a ser realizados após o falecimento da pensionista mediante comunicado levado a efeito pelo Tribunal de Contas da União.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o estelionato previdenciário se configura quando, para manter a Administração Militar em erro, o agente se cala, maliciosamente, e não a informa da ocorrência de fato administrativo relevante, consubstanciado no falecimento de pensionista. Dessa forma, segue tendo, indevidamente, a sua disposição, valores decorrentes de benefício pensional, como se a eles tivesse direito, auferindo vantagem ilícita. Esse é, precisamente, o caso de quem, na cotitularidade de conta bancária de sua falecida genitora, permanece movimentando-a após o óbito da extinta beneficiária.
A devolução integral dos valores havidos ilicitamente, antes da instauração da ação penal, não tem o condão de afastar a culpabilidade da Acusada, porém, é circunstância passível de atenuar a pena a ser-lhe imposta na espécie. Inteligência do § 2º do art. 240 c/c o art. 253, ambos do CPM.
Apelo Ministerial parcialmente provido para reformar a Sentença absolutória proferida na origem e, em consequência, condenar a Acusada nos termos do art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000204-29.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): NELSON BELTZAC JUNIOR (OAB PR13083)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, E APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR A ACUSADA MAÍRA GARCIA
MENDES DE ALMEIDA À PENA IMPOSTA DE 08 (OITO) MESES DE
DETENÇÃO, COMO INCURSA NOS COMANDOS PREVISTOS NO ART. 58 C/C
O ART. 251 DO CPM, COM O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO
DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART.
626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E ACRESCIDA DA
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO, E CASO VENHA A SER EVENTUALMENTE CUMPRIDA, FIXOU O
REGIME ABERTO, NA FORMA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, SENDO DELEGADA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO
JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CJM, "EX VI" DO ART. 611 DO MESMO DIPLOMA
PROCESSUAL. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA QUE
ABSOLVEU A CIVIL MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA, DO DELITO
PREVISTO NO ART. 251, C/C O ART. 240, § 2º, E O ART. 253, TODOS DO CPM,
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000204-29.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): NELSON BELTZAC JUNIOR (OAB PR13083)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
MINISTERIAL, PARA CONDENAR A ACUSADA MAÍRA GARCIA MENDES DE
ALMEIDA À PENA IMPOSTA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSA NOS COMANDOS PREVISTOS NO ART. 583 C/C, O ART. 251 DO
CPM, COM O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, À
EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E CASO VIESSE A
SER EVENTUALMENTE CUMPRIDA, FIXAVA O REGIME ABERTO, NA FORMA
DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E DELEGAVA
A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CJM, "EX VI"
DO ART. 611 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E CARLOS VUYK DE AQUINO
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmo. Sr. Presidente, Ilma. Turma, Exma. Sra. Ministra, Exmos
Srs Ministros. Solicito vista destes autos, com o devido respeito.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000204-29.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): NELSON BELTZAC JUNIOR (OAB PR13083)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. AUTORIA E
MATERIALIADE.
DEMONSTRAÇÃO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE DO § 2º DO ART. 240 DO CPM. CONDENAÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.

A materialidade encontra-se verificada ante a constatação, via quebra
de sigilo bancário, de que a Administração Militar depositou
irregularmente, ao longo de 16 (dezesseis) meses, pagamentos na conta
corrente da falecida pensionista, totalizado no montante de R$
230.309,43 (duzentos e trinta mil trezentos e nove reais e quarenta e
três centavos).
Autoria demonstrada, haja vista que a Acusada figurava, na data do
óbito do falecimento de sua genitora, como exclusiva cotitular da conta
em que o benefício pensional era depositado e que as provas
produzidas, na persecução penal, revelaram a indevida movimentação
da aludida conta mesmo após o óbito. Essas movimentações
constituem na transferência de valores a contas diversas, inclusive via
pix, compensação de cheques, quitação de tributos, pagamento de
faturas de energia, água, gás, internet e pagamentos de despesas
pessoais diversas.
Os testemunhos prestados em Juízo são uníssonos no sentido de
afirmar que a Administração Militar não foi informada do óbito por
qualquer familiar da falecida beneficiária, tendo apenas tomado
conhecimento de que os depósitos indevidos continuaram a ser
realizados após o falecimento da pensionista mediante comunicado
levado a efeito pelo Tribunal de Contas da União.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo
entendimento
pacífico
desta
Corte,
o
estelionato
previdenciário se configura quando, para manter a Administração
Militar em erro, o agente se cala, maliciosamente, e não a informa da
ocorrência de fato administrativo relevante, consubstanciado no
falecimento de pensionista. Dessa forma, segue tendo, indevidamente,
a sua disposição, valores decorrentes de benefício pensional, como se a
eles tivesse direito, auferindo vantagem ilícita. Esse é, precisamente, o
caso de quem, na cotitularidade de conta bancária de sua falecida
genitora, permanece movimentando-a após o óbito da extinta
beneficiária.
A devolução integral dos valores havidos ilicitamente, antes da
instauração da ação penal, não tem o condão de afastar a culpabilidade
da Acusada, porém, é circunstância passível de atenuar a pena a ser-lhe
imposta na espécie. Inteligência do § 2º do art. 240 c/c o art. 253,
ambos do CPM.
Apelo Ministerial parcialmente provido para reformar a Sentença
absolutória proferida na origem e, em consequência, condenar a
Acusada nos termos do art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento
parcial ao apelo ministerial, para condenar a acusada Maíra Garcia Mendes de
Almeida à pena imposta de 8 (oito) meses de detenção, como incursa nos comandos
previstos no art. 58 c/c o art. 251 do CPM, com o reconhecimento do direito ao
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM,
à exceção da alínea "a", e acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao
juízo da execução, e caso venha a ser eventualmente cumprida, e em fixar o regime
aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do código penal comum, sendo
delegada a audiência admonitória ao juízo da auditoria da 5ª CJM, "ex vi" do art. 611
do mesmo diploma processual.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que julgou improcedente a Denúncia e
absolveu MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA, civil, com fundamento no
artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
1.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte, litteris (evento 01, doc. 01, da
APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005):
“(...)
A senhora SÔNIA MARIA DOS SANTOS GARCIA era pensionista da Aeronáutica e
recebia seus proventos mensalmente junto ao Banco Bradesco, Conta nº 6.983-3,
Agência 1671, de que também era titular a ora denunciada, filha da beneficiária.
Essa senhora faleceu em 07 de novembro de 2019 (evento 1, IPPROCE2, Página
16), mas seu óbito não foi comunicado à Administração Militar, que dele somente
tomou ciência após comunicação do Tribunal de Contas da União (Evento 1, IP-
PROCE2, Páginas 13/15).
Os depósitos referentes à pensão continuaram a ser creditados naquela conta até 31
de maio de 2021.
Efetuado o pedido de bloqueio e reversão de valores à instituição bancária, este
resultou infrutífero diante da ausência de saldo na conta (evento 1, IP-PROCE2,
Página 18).
Neste intervalo - novembro de 2019 a maio de 2021 - a ora denunciada, MAÍRA
GARCIA MENDES DE ALMEIDA, aproveitou-se do desconhecimento da
Administração Militar para seguir movimentando aquela conta e utilizando os
proventos erroneamente depositados, mediante a realização de pagamentos de
contas, compras, transferências/pix e emissão de um cheque.
Através desse meio fraudulento, caracterizado pela ausência de comunicação do
óbito da pensionista, a denunciada induziu e manteve em erro a Administração
Castrense, obtendo ilicitamente, para si e para outrem, no período entre 07 de
novembro de 2019 a 31 de maio de 2021, a quantia não atualizada de R$ R$
214.110,11 (duzentos e quatorze mil, cento e dez reais e onze centavos), em prejuízo
do patrimônio administrado pela Força Aérea Brasileira.
A materialidade delitiva restou comprovada pela quebra de sigilo bancário da
conta-corrente em questão, consubstanciada nos autos de PQS nº 7000040-
45.2022.7.05.0005, e pelos demonstrativos de débito constantes do evento 1, IP-
PROCE3, Páginas 10/15 e evento 41, OUT8, Páginas 1/6 dos autos de IPM.
A autoria recai sobre a denunciada MAÍRA, que reconheceu, nas declarações que
prestou durante o IPM (evento 1, IP-PROCE3, Páginas 4/6), que seguiu
movimentando aquela conta, pois era conjunta.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegou, contudo, que no dia do falecimento de sua mãe, 07 de novembro de 2019,
compareceu ao Bradesco, apresentou a certidão de óbito e solicitou o encerramento
da conta. Disse que, em março de 2020, o banco teria entrado em contato,
informado a existência de irregularidade no CPF de um dos titulares da conta,
asseverando que portanto a conta seria bloqueada. A denunciada teria, então,
respondido que já havia solicitado o fechamento da conta, ao que a instituição
bancária teria dito que tal não seria possível, dada a existência de saldo
remanescente. Por essa razão, a denunciada afirmou que transferiu os valores que
restavam para sua conta pessoal no banco Itaú.
As informações oriundas da quebra de sigilo bancário constantes dos autos de PQS
nº 7000040-45.2022.7.05.0005 desmentem essa narrativa: o Bradesco esclareceu
que a conta em questão só foi encerrada em 13 de setembro de 2021, tendo a
senhora MAÍRA assinado o respectivo termo de encerramento em 10 de setembro de
2021 (evento 21, INF1, Páginas 16/17); e da análise dos extratos depreende-se que,
enquanto os créditos perduraram, a conta seguiu sendo movimentada (Evento 21,
INF1, Páginas 18/22).
A denunciada dispôs-se a ressarcir os valores indevidamente depositados após o
falecimento da pensionista; no entanto, em março de 2022, ao ser comunicada que
haveria a atualização dos valores, informou à autoridade militar que não teria
condições de fazer o pagamento com tal acréscimo, e deixou de assinar o Termo de
Reconhecimento de Dívida (evento 1, IP-PROCE3, Páginas 16/17).
Posteriormente, por intermédio de sua Advogada, realizou a restituição dos valores
atualizados (evento 41, OUT9, Páginas 1/2, OUT10, Página 1 e OUT11, Página 1).
A Advogada constituída pela denunciada MAÍRA argumentou que a devolução da
expressiva quantia que foi erroneamente depositada naquela conta demonstraria a
ausência de má-fé da denunciada (evento 41, PET1, Páginas 1/5) – justificativa que
não se sustenta, pois tal restituição somente aconteceu após deflagradas as
investigações deste IPM.
Outrossim, asseverou a senhora Advogada que, além de pensionista da Aeronáutica,
a mãe de MAÍRA era também aposentada do município de Colombo, e teria havido
a automática interrupção do pagamento desse benefício após o óbito,
independentemente de notificação. Destarte, a denunciada teria pensado que o
mesmo ocorreria em relação à pensão militar.
Nessa esteira, ao ser ouvida nos autos pela segunda vez (evento 75), MAÍRA disse
que não sabia se os valores que foram depositados após o falecimento de sua mãe
seriam ou não indevidos, que imaginava que talvez pudessem ser devidos, e assim
decidiu guardá-los, usando a expressão “fui uma depositária fiel do Estado”.
Ora: ter dúvidas sobre se os depósitos seriam interrompidos automaticamente, ter
dúvidas sobre o caráter devido ou não de créditos que perduraram por quase um
ano e meio após o falecimento da beneficiária, e, em vez de buscar sanar essas
incertezas junto ao ente pagador, seguir utilizando tais valores até a cessação dos
pagamentos pela Administração Castrense, que descobriu o óbito da pensionista
por outros meios, caracteriza exatamente o oposto da boa-fé sustentada.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, aduziu a douta Advogada que a denunciada vivia intenso abalo emocional
àquela época, chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica após o
falecimento da mãe, e, consequentemente, não gozava do discernimento necessário
para adotar postura diversa em relação às questões ora tratadas.
Com efeito, foram juntados aos autos documentos médicos que demonstram a
internação da denunciada em instituição para tratamento de sua saúde mental no
período posterior ao óbito de sua genitora (evento 41, OUT15, Páginas 1/5).
Todavia, ao que parece, a internação teria durado dez dias – e as movimentações
indevidas perduraram por quase um ano e meio.
Em face dessa situação, foi oportunizado à denunciada demonstrar quanto tempo
teria subsistido aquela condição de grave perturbação mental, e esta, acompanhada
de seu Advogado, disse que “está abalada até hoje em razão do falecimento da
mãe”, mas sem demonstrar que não esteve no gozo de suas faculdades mentais no
período investigado. Disse que não tem outros documentos médicos além dos já
apresentados (evento 48, OFIC2; evento 75, VIDEO3).
Ante o exposto, este Órgão do Ministério Público Militar denuncia MAÍRA GARCIA
MENDES DE ALMEIDA como incursa nas sanções do artigo 251, caput, do Código
Penal Militar, incidindo-se o disposto no artigo 240, § 2º c/c 253, do mesmo
diploma legal
2, requerendo a Vossa Excelência que, uma vez recebida a presente
exordial, seja a denunciada citada para se ver processar e julgar, inquirindo-se as
testemunhas abaixo nomeadas. (...)” (evento 1, doc. 02, da APM nº 7000202-
40.2022.7.05.0005 ).
A Denúncia foi recebida em 06/10/2022 (evento 01, doc. 02, da APM
nº 7000202-40.2022.7.05.0005).
A Acusada foi regularmente citada, consoante registra Certidão lavrada
em 21/10/2022 (evento 14, doc. 02, da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005).
Certidões negativas de antecedentes criminais constam dos eventos 02
e 03 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005.
Em 11/11/2022, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pelo MPM: a) a 1º Ten. TACIANE DO PRADO; e b) a civil ROSANY
APARECIDA MENDES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE (vídeos 01 até o
minuto 03:40 do vídeo 06 do evento 22 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005).
Na sobredita data, foi realizada a qualificação da Acusada, e, em
seguida, o seu interrogatório. Indagada pelo Juízo processante sobre se teria
testemunhas a arrolar ou se desejava que lhe franqueasse prazo para vistas dos autos,
a Defesa se manifestou negativamente sobre ambas as hipótese, anuindo, em
seguida, com a realização do aludido ato processual (evento 22, a partir do minuto
03:44 do vídeo 06 até o vídeo 09, da APM nº7000202-40.2022.7.05.0005).
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu. Por sua vez, o
referido prazo processual conferido à Defesa transcorreu in albis (eventos 26 e 34
120 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005).
O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a procedência da
postulação sustentada na Denúncia, para condenar a Acusada como incursa no art.
251, caput, do CPM, pugnando, ainda, pela aplicação do disposto no art. 240, § 2º,
c/c o art. 253 do referido Diploma Penal Castrense (evento 36 dos autos da APM nº
7000202-40.2022.7.05.0005).
A seu turno, em Alegações Escritas, a Defesa postulou a improcedência
da Denúncia, sob o fundamento de que a Acusada não agiu com dolo de fraudar ou
mesmo de causar prejuízo à Administração Militar, pelo que não estaria presente o
indispensável elemento subjetivo do tipo penal de estelionato, descaracterizando-se,
portanto, o cometimento do referido delito (evento 39 da APM nº 7000202-
40.2022.7.05.0005).
Conclusos os autos ao Juízo a quo, tendo em vista a condição de civil
da Acusada, na forma do art. 30-B da Lei nº 8.437/1998, o Magistrado proferiu, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, Sentença absolutória, haja vista,
segundo registrou, (...) “não ter sido possível extrair dos presentes autos a necessária
certeza de que a referida acusada agiu imbuída da vontade livre e consciente de
cometer o crime de 'Estelionato'”. A Sentença foi publicada em 07/02/2022 (evento
44 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005).
Em 22/02/2023, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação. Em
sede de razões, oferecidas em 06/03/2023, o Parquet sustentou a condenação da
Apelada como incursa nas sanções do crime do artigo 251, caput, do CPM, devendo
incidir, segundo argumentou, o disposto no art. 240, § 2º c/c art. 253, ambos do
referido Códex, haja vista compreender existente o dolo na conduta a ela imputada,
bem como não estar caracterizada, na espécie, qualquer causa excludente de
tipicidade ou de imputabilidade a afastar-lhe a responsabilidade penal (evento 47 da
APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005).
A Defesa constituída apresentou, em 09/03/2023, contrarrazões, pelas
quais postulou o desprovimento do presente recurso, de modo a manter inalterada a
Sentença absolutória (evento 52 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 09/03/2023,
consoante Certidão constante do evento 53 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUE TAVARES,
manifestou-se no sentido de que o Apelo Ministerial seja conhecido e provido, para
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a Apelada MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA seja condenada pela
crime de estelionato, com a atenuação prevista artigo 240, § 2º, c/c o artigo 253,
ambos do CPM (evento 06).
É o Relatório.

VOTO
Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MPM, contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, que julgou improcedente a Denúncia e absolveu a civil MAÍRA GARCIA
MENDES DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Assiste razão ao Parquet, devendo, portanto, ser reformada a Sentença
recorrida.
Verifica-se que a Sentença apelada absolveu a Acusada ao fundamento
de que o elemento subjetivo do tipo penal a ela imputada, isto é, o dolo, não estaria
configurado na espécie.
Entretanto, inobstante a tese supradestacada, é possível extrair, a partir
da instrução processual, elementos suficientes que demonstram, de maneira
inequívoca, o dolo da Acusada, autorizando-se, assim, a reforma da Sentença, de
modo a condená-la pelos fatos narrados na Exordial.
1. Da análise da responsabilidade penal da Acusada
De início, cumpre destacar que a materialidade delitiva está
suficientemente comprovada.
Na instrução processual, foi procedida a quebra do sigilo da conta-
corrente em que se creditavam os valores relativos ao benefício pensional a que fazia
jus a Sra. Sônia Maria dos Santos Garcia, tendo o referido ato instrutório
identificado a continuidade da indevida movimentação das importâncias ali
depositadas - porquanto realizados após o óbito daquela beneficiária ocorrido em
07/11/2019, sendo importante salientar que tal prática prosseguiu até o dia
31/05/2021 - segundo se conclui da análise das Informações prestadas pelo Banco
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bradesco S/A, em 22/06/2022, no evento 21do Processo de Quebra de Sigilo nº
7000040-45.2022.7.05.0005, bem como dos demonstrativos de débito constantes no
evento 01, doc. 03, págs. 10 a 15 e evento 41, págs. 01 a 06 dos autos do IPM nº
7000033-53.2022.7.05.0005.
Ressalta-se que a movimentação indevida verificada na conta-corrente
da ex-pensionista totalizou, em valores atualizados até 04/03/2022, R$ 230.309,43
(duzentos e trinta mil trezentos e nove reais e quarenta e três centavos),
consonante aponta a Certidão lavrada na mesma data pelo 2º Centro Integrado de
Defesa
Aérea
e
Controle
de
Tráfego
Aéreo,
no
âmbito
do
IPM
n°02/CINDACTA2/2022/R (evento nº 01, doc. 03, pág. 16, do IPM nº 7000033-
53.2022.7.05.0005).
Outrossim, a autoria delitiva, quanto aos fatos narrados na Exordial
Acusatória, também está cabalmente verificada.
A sobredita conclusão tem arrimo em robustos elementos de prova
produzidos ao longo da persecução penal – como aqueles colhidos por intermédio
dos depoimentos prestados pelas testemunhas ministeriais – os quais são
esclarecedores no sentido de apontar a responsabilidade da Acusada em relação aos
fatos que sobre ela pesam na Denúncia.
As testemunhas 1ª Ten. Taciane do Prado e civil Rosany Aparecida
Mendes Carneiro de Albuquerque, são uníssonas em afirmar que a Administração
Militar não foi informada do óbito da extinta beneficiária por quaisquer de seus
familiares, sendo que o conhecimento de que os depósitos continuaram a ser
realizados após o falecimento da pensionista somente se deu mediante comunicado
levado a efeito pelo Tribunal de Contas da União, via Extrato Individualizado de
Indícios gerado pelo Sistema E-Pessoal da referida Corte de Contas em 08/06/2021,
ou seja, quando já havia transcorrido mais de 16 (dezesseis) meses do falecimento da
genitora da Acusada (evento 01, doc. 02, págs. 13 a 15, do IPM nº 7000033-
53.2022.7.05.0005 e evento nº 22, vídeos 01 a 06, da APM nº 7000202-
40.2022.7.05.0005).
A não comunicação do falecimento da pensionista por tão considerável
lapso temporal é fator relevante no deslinde deste Processo, especialmente porque,
ao se compulsar a quebra de sigilo da conta corrente em que a beneficiária da pensão
militar recebia seus pagamentos, é inconteste que, entre o dia o de seu óbito até o dia
em que o TCU cientificou a Administração Militar, a movimentação dos valores era
realizada por sua própria filha, a saber, a Acusada, a qual, na condição de cotitular da
referida conta, permaneceu utilizando indevidamente os valores que ali foram
depositados durante o período anteriormente destacado.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inquirida em Juízo, a Acusada confirmou a condição de cotitular da
conta que movimentou em conjunto com sua falecida genitora, sendo tal fato
corroborado pelo seguinte trecho de seu interrogatório (evento 22, a partir do min
0:40 até o min. 3:02 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005):
(...)
Juiz Federal da Justiça Militar da União: (...). Bom. Esses fatos aqui geraram a
instauração de um inquérito e aqui a Senhora prestou declaração, no dia 23 de
fevereiro, desse ano, ao Capitão Gustavo Vieira Fortes.
Eu vou ler aqui essas declarações, depois pergunto se a Senhora confirma ou se tem
algo a acrescentar.
A primeira pergunta:
Capitão Fortes: ‘(...) a Senhora está sendo ouvida na qualidade de testemunha a
respeito de saques ocorridos na conta de sua falecida mãe, após o falecimento da
mesma. O que a Senhora tem a dizer sobre isso?
Investigada: ‘Disse que possuía conta conjunta com sua mãe no Banco Bradesco.
Dessa forma, entende que as movimentações realizadas após o falecimento de sua
mãe não eram indevidas (...)’
Juiz Federal da Justiça Militar da União: A Senhora confirma essas respostas,
Senhora Maira?
Acusada. Sim.
(...)
Veja-se, portanto, que resta induvidosa a responsabilidade da Acusada
pelos fatos a ela imputados na Denúncia.
Contudo, mesmo diante das inequívocas demonstrações acerca da
materialidade e da autoria do ilícito cometido, a Sentença recorrida absolveu a
Acusada, consoante os seguintes termos:
(...) não é possível extrair dos presentes autos a necessária certeza de que a acusada
agiu movida pela vontade livre e consciente de manter a Administração Militar em
erro com o intuito de obter vantagem ilícita, seja para si, seja para outrem.
Conforme amplamente cediço, não se presume o dolo, devendo este restar
cabalmente comprovado nos autos para que possa amparar uma sentença penal de
índole condenatória.
(...)
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso concreto, entendo que não houve tal comprovação, data máxima
vênia.
Destarte, creio revelar-se perfeitamente aplicável o vetusto brocardo ‘in dubio pro
reo’, no que diz respeito especificamente ao dolo por parte da acusada em cometer
o delito capitulado no art.251, caput, do Código Penal Militar, visto que não restou
cabalmente comprovado nos autos que a Srª. MAÍRA agiu movida pelo animus
fraudandi (...). (evento 44 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005)
Conforme se passa a demonstrar, tal tese encontra óbices de ordem
fática intransponíveis, razão pela qual deve ser rejeitada.
De saída, é importante consignar que a alegação de que não houve, por
parte da Acusada, qualquer utilização dos valores havidos indevidamente da conta da
falecida pensionista não se sustenta. Isso porque, uma vez conhecida a fraude, houve
pedido da Administração Militar ao Bradesco S/A intentando o bloqueio e a reversão
dos valores depositados durante o período anteriormente destacado, o qual, todavia,
foi inviabilizado ante a inexistência de saldo na conta da falecida pensionista, o que
oblitera, inapelavelmente, tal argumento (evento 01, doc. 02, pág. 18, dos autos do
IPM nº 7000033-53.2022.7.05.0005).
Ademais, compulsando-se as Informações prestadas pelo Bradesco
S/A, é possível observar que a Acusada, durante o período em que movimentou
indevidamente a conta de sua falecida genitora, fez larga utilização dos valores que
ali eram depositados mensalmente, sendo que tal atividade ia desde transferência de
valores a contas diversas, inclusive via pix, passando por compensação de cheques,
quitação de tributos e faturas de energia, água, gás e internet, pagamentos por
serviços de salão de beleza e despesas com restaurantes (evento nº 21, págs. 18 a 22,
do Processo de Quebra de Sigilo nº 7000040-45.2022.705.0005).
Observa-se que a Defesa se atém, especificamente, ao fato de que a
Administração Militar não teria prestado prévia orientação à Acusada quanto à
necessidade de, em caso de óbito da última beneficiária da pensão, comunicar a
ocorrência do aludido fato extintivo à OM responsável pelo respectivo pagamento,
razão pela qual a Acusada seguiu a movimentar a conta-corrente por acreditar que os
valores depositados, após o falecimento de sua genitora, eram de fato devidos.
Em apoio à sobredita tese, menciona a Defesa que a falecida
pensionista acumulava a pensão militar com outro benefício previdenciário cujo
pagamento cabia à Prefeitura do Município de Colombo/PR, e que esta pessoa
jurídica de direito público, ao tomar ciência do falecimento de sua genitora,
procedeu de ofício ao cancelamento do aludido benefício, sem que, para tanto,
expedisse qualquer notificação à família nesse sentido, circunstância essa que nela
teria gerado a expectativa de que a Administração Militar efetivasse o mesmo
tratamento em relação à pensão militar.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inobstante tais alegações defensivas, a análise percuciente dos
elementos probatórios indica ser inviável acolhê-las.
É preciso salientar, inicialmente, que o fato de a Prefeitura Municipal
de Colombo/PR utilizar um dado procedimento específico, quanto ao controle dos
benefícios pagos por seu regime próprio de previdência social, não implica a adoção
do referido expediente municipal por órgão responsável por assuntos previdenciários
de ente federado diverso.
Além disso, no caso concreto, há elementos a apontar no sentido de
que a Acusada tinha prévio conhecimento da necessidade de comunicar à
Administração Militar sobre a eventual ocorrência do óbito de sua genitora, última
habilitada à pensão militar, circunstância essa que, uma vez verificada, ensejaria a
extinção do aludido benefício. Tal conclusão pode ser extraída das declarações
prestadas em Juízo pela civil Rosany Aparecida Mendes Carneiro de Albuquerque,
servidora que, à época dos fatos, trabalhava na Seção responsável pelo
recadastramento da Seção de Veteranos e Pensionistas do 2º Centro Integrado de
Defesa Área e de Controle de Tráfego Aéreo, que a esse respeitou afirmou (evento
22, a partir do min. 03:10 do vídeo 05 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005):
“ (...) que, por ocasião dos comparecimentos dos beneficiários, sempre orientava
verbalmente seus acompanhantes no sentido da necessidade de informar o óbito do
pensionista, sobretudo nos casos em que “a pensão acaba na pensionista”, ou seja,
não é revertida em favor de outra pessoa, “para não dar esse tipo de problema.”
Desse modo, tem-se que, ao contrário do que afirma a ilustre Defesa,
haure-se da instrução processual que a Acusada era conhecedora do procedimento a
adotar no caso em questão, sendo, portanto, inescusável de sua parte alegar dúvidas
sobre informações tão claramente prestadas, ainda que de modo informal, pela
Administração Militar no caso de óbito de sua genitora, fato este que, se uma vez
ocorrido, teria consequência no âmbito administrativo, passível de, inclusive, afetar
a própria Acusada, com quem, não se pode olvidar, a então beneficiária
compartilhava a conta-corrente objeto dos pagamentos mensais referentes à sua
pensão militar.
Portanto, é induvidoso o caráter malicioso do silêncio da Acusada,
tendo ela se valido de tal artifício para seguir percebendo, ilicitamente, os valores
pagos a título de pensão militar – pós extinção do referido benefício – em razão do
óbito da legítima pensionista, sem, todavia, ser legalmente habilitada para tanto,
conduta esta cujo resultado foi a manutenção em erro da Administração Militar pelo
considerável período de 16 (dezesseis) meses após aquele fato extintivo.
Caracterizado, pois, está o necessário elemento subjetivo do tipo penal
que exsurge do art. 251 do CPM, entendimento este consonante com vários
precedentes desta Corte, dentre os quais destaco os seguintes recentes julgados:
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SILÊNCIO MALICIOSO. PRESENÇA DO DOLO. (...). DECISÃO POR
MAIORIA.
(...). O crime de Estelionato está tipificado no art. 251 do CPM e consiste na
obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou a manutenção
da vítima em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O
fato de o agente silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a
Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato.
Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter fraudulento, conforme
jurisprudência deste Tribunal. (...). Embargos Infringentes conhecidos, à
unanimidade, e rejeitados, por maioria.
(Embargos Infringentes e de Nulidade N.º 7000552-18.2021.7.00.0000. Relator:
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 17/02/2022. Data de Publicação:
26/05/2022) (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. (...). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
ESTELIONATO. (...). SILÊNCIO MALICIOSO. (...). RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
IV - O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito
de continuar a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição de
saúde, com a manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da omissão
dolosa de informação relevante para afastamento do reformado da condição de
inválido. V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em
detrimento do patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é, por sua
vez, responsável pelo pagamento dos proventos de reforma dos militares, com
caracterização dos elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM. In
casu, a autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas,
conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e
culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe. (...) Recurso Ministerial
conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.
(Apelação N.º 7000856-51.2020.7.00.0000. Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 29/09/2021. Data de Publicação: 15/10/2021)
(Grifo nosso.)
Contudo, é preciso sublinhar que o ardil empregado pela Acusada para
se manter operando a conta corrente de sua falecida mãe é determinante, porém, não
exclusivamente, para afirmar que os fatos pelos quais foi denunciada estão
impregnados de dolo. Isso porque exsurgem da instrução processual outras
contradições constantes, por exemplo, de suas declarações, prestadas em Juízo,
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referentes ao modo como ela teria agido após o falecimento de sua genitora,
reforçando, tais circunstâncias, o seu específico intento dirigido ao cometimento da
prática delituosa noticiada na Denúncia.
Já por ocasião do início de seu interrogatório, observa-se que a
Acusada afirma ter contatado, no dia óbito de sua genitora, o Banco Bradesco S/A,
objetivando o encerramento da conta corrente em que a pensão militar era creditada,
tendo a esse respeito declarado o seguinte (evento 22, a partir do min 0:40 até o min.
3:02 do vídeo 07 da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005):
Juiz Federal da Justiça Militar da União: (...). Bom. Esses fatos aqui geraram a
instauração de um inquérito e aqui a Senhora prestou declaração, no dia 23 de
fevereiro, desse ano, ao Capitão Gustavo Vieira Fortes.
Eu vou ler aqui essas declarações, depois pergunto se a Senhora confirma ou se tem
algo a acrescentar.
A primeira pergunta:
Capitão Fortes: ‘(...) a Senhora está sendo ouvida na qualidade de testemunha a
respeito de saques ocorridos na conta de sua falecida mãe, após o falecimento da
mesma. O que a Senhora tem a dizer sobre isso?
Investigada: ‘Disse que no dia do óbito, 07/11/2019, foi até a agência do Bradesco
comunicar o fato e solicitou o cancelamento da conta conjunta mediante a
apresentação da certidão de óbito (...)
Juiz Federal da Justiça Militar da União: A Senhora confirma essas respostas,
Senhora Maira?
Acusada: Sim.
Ocorre que tal declaração é inverídica. Com efeito, a Acusada até
compareceu à referida instituição bancária, mas a comunicação do óbito somente se
deu em 28/06/2021 (já após a cessação dos pagamentos, ocorrida em 31/05/2021),
sendo que, por sua vez, o encerramento da aludida conta apenas se efetivou em
13/09/2021, em atenção a requerimento por ela subscrito em 10/09/2021, consoante
encontramos no seguinte trecho das Informações prestadas pelo Banco
supramencionado (evento nº 21, pág. 02, do Processo de Quebra de Sigilo nº
7000040-45.2022.705.0005):
(...)
Verificamos através de pesquisa com o gerente de relacionamento do dia 28/06/2021
que informou o óbito da titular da conta, e, possivelmente foi a Sra. Maira quem
informou, pois o contato na maioria das solicitações eram realizados com a Sra.
Maira.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referida conta bancária foi encerrada em 13/09/2021 – termo de encerramento
datado em 10/09/2021 encontra-se anexo e foi assinado pela segunda titular a Sra.
Maira Garcia Mendes de Almeida (...).
É possível notar ainda outra marcante incoerência da Acusada após o
falecimento de sua genitora: é que enquanto então acompanhante de sua genitora, era
de seu conhecimento de que a continuidade do pagamento do benefício estava ligada
à efetivação de recadastramento anual, levado a efeito por ocasião do mês do
aniversário da pensionista habilitada, para fim de, dentre outras razões, fazer prova
de vida da beneficiária, a qual, por evidente motivo, não era mais possível na
espécie. Dessa forma, se a Acusada entendia serem devidos os pagamentos que
recebeu de NOV/2019 a MAI/2021, revela-se questionável o porquê da sua não
apresentação ao recadastramento do ano de 2020, como quando acompanhava sua
falecida mãe.
A resposta a tal indagação é por demais imbricada de obviedade. É que
a Acusada tinha total ciência de que tais valores não lhe eram devidos e sabia que,
uma vez se apresentando à OM, esta teria procedido à extinção da pensão pelo
simples fato de ela não ser a habilitada legal para fruir o benefício em questão.
Isso tanto é verdade que os autos da instrução processual noticiam que
após a fraude ter sido descoberta, via comunicação do TCU, a servidora do
CINDACTA Rosany Aparecida Mendes Carneiro de Albuquerque, com vistas a
obter esclarecimentos da então acompanhante, no caso a Acusada, com esta entrou
em contato reiteradas vezes, todas elas, porém, infrutíferas. A esse respeito, vejamos
o que afirma a citada testemunha (evento 22, a partir do min. 03:58 do vídeo 05 até o
min. 0:30 do vídeo 06, ambos da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005):
(...)
MPM: A Senhora sabe dizer como o CINDACTA tomou conhecimento do óbito da
Sra. Sônia Maria?
Testemunha: Pelo extrato de indícios do TCU. Aí no mesmo dia eu já passei um e-
mail para a tesouraria informando, pedindo para suspender o pagamento.
MPM: Entendi. E a certidão de óbito foi recebida mediante solicitação do cartório é
isso?
Testemunha: A certidão de óbito demorou. Eu até anotei aqui. Foi em 18 de maio
(de 2019) que foi feita a comunicação pelo TCU e aí a gente mandou suspender o
pagamento. Aí em setembro é que foi aberto todo aquele procedimento para
conseguir a certidão de óbito. Aí nesse período a gente tentou contato com a
família, a gente mandou correspondência e tudo, sem retorno da certidão. Ninguém
ligou. Até que a gente conseguiu a certidão.
MPM: Mas conseguiu junto ao cartório?
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha. Ao cartório.
MPM: Havia alguma informação na ficha da pensionista responsável por ela?
Testemunha: Tinha sim, a Maira.
MPM: E vocês tentaram contato com ela?
Testemunha: Tentamos sim, várias vezes e o telefone não atendia.
(...)
Nessa ordem de ideias, resta cristalina a responsabilidade penal da
Acusada pelos fatos a ela imputados na Denúncia, sendo sua conduta típica, ilícita e
culpável, razão pela qual, ante a inexistência de causas justificantes ou exculpantes,
é o caso de se proceder à reforma da Sentença apelada, com vistas a lhe impor a
sanção penal correspondente ao cometimento do injusto, segundo se verificar-se-á a
seguir.
2. Da dosimetria da pena
Apesar da reprovável conduta, verifica-se que, conforme reconhecido
na Sentença, a Acusada é detentora de bons antecedentes, inexistindo a presença de
qualquer circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art. 69 do Código
Penal Militar, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de
reclusão.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a
serem valoradas na espécie, pelo que a reprimenda se mantém no mínimo
anteriormente fixado.
Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista
no §2º do art. 240 do CPM, na proporção máxima de 2/3 (dois terços), tendo em
vista a devolução integral dos valores havidos ilicitamente, consoante demonstra o
comprovante de pagamento referente à Guia de Recolhimento da União (GRU) de
código nº 18830-4, quitada em 05/07/2022, tendo, portanto, ocorrido anteriormente à
instauração da APM nº 7000202-40.2022.7.05.0005, deflagrada em 06/10/2022
(evento 41, docs. 10 e 11, e evento 82, ambos do IPM nº 7000033-
53.2022.7.05.0005).
Assim, resta fixada a pena em seu patamar final de 08 (oito) meses de
detenção, sendo, ainda, reconhecido à Acusada o benefício do sursis, pelo prazo de
02 (dois) anos, segundo o permissivo legal do art. 84 do CPM.
3. Dispositivo
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
Ministerial para condenar a Acusada MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA à
pena imposta de 08 (oito) meses de detenção, como incursa nos comandos previstos
no art. 58 c/c o art. 251 do CPM, com o reconhecimento do direito ao benefício do
sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea “a”, e acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução, e caso venha a ser eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na
forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Delega-se a audiência
admonitória ao Juízo da Auditoria da 5ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma
Processual.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358568v2 e
do código CRC e124489e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 23/2/2024, às 14:55:41
1. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: (...); e) não existir prova suficiente para a condenação;
2. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete
anos.Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240.Art. 240
(...)Furto atenuado§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar.
Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do
país. § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo
primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358568 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000204-29.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): NELSON BELTZAC JUNIOR (OAB PR13083)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo dos demais Ministros desta Corte, pelo não
provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que absolveu a civil MAÍRA
GARCIA MENDES DE ALMEIDA do delito previsto no art. 251, c/c o art. 240, §
2º, e o art. 253, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, que absolveu a civil MAÍRA GARCIA MENDES DE
ALMEIDA da prática do delito previsto no art. 251, c/c o art. 240, § 2º, e o art. 253,
todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (processo 7000202-
40.2022.7.05.0005/PR, evento 44, SENT1).
Em
suas
Razões
de
Apelação
(processo
7000204-
29.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM2), o MPM pleiteia a
condenação da Acusada como incursa no art. 251, caput, c/c o art. 240, § 2º, e o art.
253, todos do CPM. Nesse sentido, argumenta que, além da materialidade e da
autoria, o dolo está suficientemente comprovado.
Consta dos autos que a então pensionista da Aeronáutica SÔNIA
MARIA DOS SANTOS GARCIA recebia seus proventos mensalmente na conta
bancária nº 6.983-3, Agência nº 1671, do Banco Bradesco, conta de que também era
titular sua filha, a civil MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA, ora Acusada.
A Pensionista faleceu em 7 de novembro de 2019, fato que não foi
comunicado à Administração Militar (CINDACTA 2 – Curitiba/PR), de modo que
esta continuou efetuando os depósitos da pensão até 31 de maio de 2021, quando
tomou ciência do óbito por meio de comunicação do Tribunal de Cotas da União
(processo 7000033-53.2022.7.05.0005/PR, evento 1, IP-PROCE2, fls. 13 e 16;
e evento 18, DILIGENCIAS2, fl. 8/10).
A Acusada, valendo-se de sua também titularidade da mencionada
conta bancária, apropriou-se dos valores depositados erroneamente pela
Administração Militar, a título de Pensão Militar devida à ex-Pensionista. O valor
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358408 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

total apropriado foi de R$ 214.110,11 (duzentos e quatorze mil, cento e dez reais e
11 centavos), que, com as devidas atualizações – R$ 232.555,89 (duzentos e trinta e
dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) –, foi
totalmente
devolvido
em
7
de
julho
de
2022
(processo
7000033-
53.2022.7.05.0005/PR, evento 41, OUT9, evento 41, OUT10 e evento 41, OUT11),
após a instauração do IPM.
Não se ignora ter ficado demonstrado que a Acusada, mesmo sabendo
que sua mãe – pensionista da Aeronáutica – havia falecido, apropriou-se dos valores
de pensão vindos à conta bancária mantida com ela. É isso o que se constata tanto da
quebra do sigilo bancário (processo 7000040-45.2022.7.05.0005/PR, evento 21,
INF1) e dos demonstrativos de débito (processo 7000033-53.2022.7.05.0005/PR,
evento 41, OUT8, fls. 1/6), quanto dos depoimentos prestados em Juízo, inclusive o
Interrogatório (processo 7000202-40.2022.7.05.0005/PR, evento 22, VIDEO1).
Ocorre que assim dispõe o art. 251, caput, do Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Portanto, para a configuração do delito de estelionato, é necessário que
o agente empregue artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induzindo ou
mantendo a vítima em erro e causando-lhe prejuízo.
Artifício é a fraude no sentido material, a utilização de um elemento
que modifica a aparência da coisa. Já o ardil é a fraude no sentido imaterial,
dirigindo-se à inteligência.
É claro que, para a perfeita subsunção da conduta do agente ao delito
de estelionato, faz-se necessário que todas as elementares do tipo estejam
demonstradas nos autos, pois a ausência de apenas uma descaracteriza o crime.
No presente caso, não há indícios de que a civil MAÍRA GARCIA
MENDES DE ALMEIDA tenha se utilizado de qualquer meio fraudulento para obter
os valores indevidamente depositados pela Aeronáutica na sua conta bancária, que
era conjunta com a de sua mãe, a ex-Pensionista SÔNIA MARIA DOS SANTOS
GARCIA.
De fato, ao realizar os indevidos saques, a Ré, como segunda titular,
utilizou-se de sua própria senha e de seu próprio cartão bancário. Não havia nenhum
impedimento a que ela continuasse a movimentar livremente os valores
disponibilizados naquela conta.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358408 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também por esse motivo – ou seja, por ser cotitular –, não possui
qualquer relevância para o caso o fato de haver contradições em seu interrogatório
quanto ao momento em que teria solicitado ao banco o encerramento da referida
conta. Ora, se a conta era dela, não havia obrigatoriedade de ser encerrada, não
podendo qualquer omissão quanto a isso lhe ser imputada a título de artifício ou
ardil.
Não se ignora que a testemunha civil ROSANY APARECIDA
MENDES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE afirmou que, quando do
comparecimento dos beneficiários, sempre alertava verbalmente os respectivos
acompanhantes sobre a necessidade de informar eventual óbito do pensionista à OM.
Ocorre que, além de essa informação ter sido rechaçada pela testemunha Primeiro-
Tenente TACIANE DO PRADO – ao dizer que os familiares dos pensionistas não
eram expressamente alertados –, cumpre destacar que ambas as testemunhas
disseram não se lembrar se, em seus comparecimentos à OM, a então Pensionista
SÔNIA MARIA DOS SANTOS GARCIA estava acompanhada (processo 7000202-
40.2022.7.05.0005/PR, evento 22, VIDEO1, evento 22, VIDEO2, evento 22,
VIDEO3, evento 22, VIDEO4, evento 22, VIDEO5 e evento 22, VIDEO6).
Afasta-se, assim, qualquer certeza quanto ao fato de a Acusada saber,
ou não, da necessidade de informar a Administração Militar sobre o óbito de sua
mãe, tanto mais porque é plausível que acreditasse que essa informação era de
conhecimento dos órgãos públicos. Afinal, a pensão que sua mãe recebia da
Prefeitura de Colombo/PR foi automaticamente cancelada, sem a necessidade do
envio de qualquer documento comunicando o óbito.
Ademais, entendo que a não comunicação do óbito à Aeronáutica, por
si só, não constitui elemento ardiloso ou fraudulento, não sendo suficiente para
caracterizar o delito previsto no art. 251 do CPM. De fato, não existe previsão legal
relativa à obrigação de informar o falecimento de pensionista à Administração
Militar
Ora, para se exigir de alguém uma obrigação, há que existir previsão
legal, por força do Princípio da Legalidade, estabelecido no inciso II do art. 5º da
Constituição Federal, como se pode observar:
Art. 5º [...]
[...]
II – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358408 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse Princípio representa uma garantia para os administrados, pois
qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei,
em sua acepção ampla. Representa, também, um limite para a atuação do Estado,
visando à proteção do administrado em relação ao abuso de poder.
Portanto, a mera ausência de comunicação por parte da Apelada não
deve ser considerada como nexo de causalidade para a caracterização do delito de
estelionato, tendo em vista que não encontra amparo legal para tal exigência. Logo,
não se pode aferir o dolo da agente apenas pelo fato de ter se quedado inerte com
relação à comunicação do óbito da Pensionista à Administração Militar.
Pelo mesmo motivo, não cabe à Acusada qualquer imputação pelo fato
de não ter atendido às ligações telefônicas efetuadas pela testemunha ROSANY
APARECIDA MENDES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE quando esta descobriu,
por meio de comunicação do Tribunal de Contas da União, a respeito do falecimento
da Pensionista. Afinal, obviamente não existe qualquer exigência legal para se
atender a um telefonema, tanto mais quando não consta nenhum indício de que a
Acusada sabia que as ligações eram oriundas da Organização Militar.
Além disso, cumpre esclarecer que competia à Administração Militar
realizar a atualização cadastral dos inativos e dos pensionistas anualmente e impedir
que estes utilizassem contas bancárias conjuntas para receberem os proventos e os
benefícios de pensão, nos termos dos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.527, de 10 de
dezembro de 1997, in verbis:
Art. 9º Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado e da Fazenda
promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União,
que recebam proventos e pensões à conta do Tesouro Nacional, constantes do
Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE.
§ 1º A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre condição básica
para a continuidade do recebimento do provento ou pensão.
§ 2º Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem para fins de
atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para o seu término, terão o
pagamento de seus benefícios suspensos a partir do mês subsequente.
§ 3º Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos
casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do
benefício, devidamente comprovados. [Grifo nosso.]
Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos seus titulares, ou
aos seus representantes legalmente constituídos, não se admitindo o recebimento
por intermédio de conta-corrente conjunta.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358408 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por igual período, não
superior a seis meses, mediante ato do dirigente de recursos humanos do órgão ou
entidade a que estiver vinculado o benefício. [Grifo nosso.]
No presente caso, não se pode olvidar que os fatos ocorreram durante o
período de pandemia, quando, de acordo com os depoimentos das duas testemunhas
que atuavam no recadastramento de inativos da Organização Militar, os
atendimentos presenciais anuais foram suspensos, deixando-se, assim, – obviamente
por motivo de força maior –, de dar cumprimento ao disposto no supracitado art. 9º,
§ 1º, da Lei nº 9.527.
Ademais, é imperioso destacar que a Administração Militar, ignorando
a proibição prevista no caput do referido art. 10, não impediu que SÔNIA MARIA
DOS SANTOS GARCIA, então Pensionista, utilizasse uma conta bancária conjunta
com a Acusada para receber o benefício de pensão.
Ora, todo esse contexto fático, de forma alguma, pode ser imputado à
Acusada. Na verdade, o que houve foi erro da Administração Militar, aliado a
motivos de força maior. Assim, afirmar que, na dúvida sobre a legitimidade dos
valores recebidos, a Acusada deveria ter entrado em contato com a Organização
Militar significaria desarrazoada inversão de responsabilidades no caso.
Dessa forma, não há provas de que, ao se apropriar das importâncias
indevidamente depositadas pela Administração Militar em sua conta bancária, a
Acusada tenha se utilizado de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Ressalte-se que, no curso do Inquérito Policial Militar, ela, inclusive, devolveu os
valores recebidos, devidamente corrigidos.
Havendo, assim, dúvidas quanto a uma das elementares do tipo, não há
como condenar a Acusada como incursa no crime de estelionato, previsto no art. 251
do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de que seja conhecido e não provido o
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença que
absolveu a civil MAÍRA GARCIA MENDES DE ALMEIDA do delito previsto no
art. 251, c/c o art. 240, § 2º, e o art. 253, todos do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358408v3 e
do código CRC 4fe39efc.
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358408 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/2/2024, às 22:56:10
7000204-29.2023.7.00.0000
40001358408 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR